Tribunal: TJDFT
Processo: 0726259-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726259-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO DE SOUZA SANTIAGO EMBARGADO: EDSON MARTINS DE SOUZA D E S P A C H O O Agravado/Executado junta termo de acordo assinado pelas partes, no qual prevê que tanto a execução dos autos principais quanto este Agravo de Instrumento permanecerão suspensos até o cumprimento integral dos termos do aludido pacto (ID 32859621). O d. Juízo a quo, por sua vez, informa que proferiu decisão nos autos de origem suspendendo o feito até o dia 16/12/2022, em razão do acordo celebrado (ID 33191074). Diante desse fato, aguarde-se na Secretaria o término do prazo de suspensão da Execução no 0704501-65.2020.8.07.0007. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator